Tribunal: TJSP
Processo: 2108864-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade parcial – Pessoa jurídica que demonstra fazer jus à benesse, enquanto a pessoa física não comprova a hipossuficiência no custeio do processo - Inteligência do art. 98, do CPC e da Súmula 481, do STJ – Decisão parcialmente reformada - AGRAVO PARCIALMENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade parcial – Pessoa jurídica que demonstra fazer jus à benesse, enquanto a pessoa física não comprova a hipossuficiência no custeio do processo - Inteligência do art. 98, do CPC e da Súmula 481, do STJ – Decisão parcialmente reformada - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.